Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-14.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Materialidade comprovada por fotografias e prova testemunhal. Dispensabilidade do exame de corpo de delito em caso de prova idônea. Inaplicabilidade do princípio da consunção. In dubio pro reo. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a ausência de comprovação da materialidade da lesão corporal por inexistência de laudo pericial oficial, requer a absolvição por insuficiência de provas, invoca o princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial oficial impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se incide o princípio do in dubio pro reo diante do conjunto probatório produzido; e, (iii) determinar se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal pelo princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 158 do CPP exige exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, mas tal exigência não é absoluta, admitindo-se prova indireta quando o exame oficial não for possível ou quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar a materialidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite, em casos de violência doméstica, a comprovação da materialidade da lesão corporal por outros meios idôneos, como fotografias, prontuários médicos e depoimentos harmônicos, sendo prescindível o exame de corpo de delito, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 11.340/2006.

5. Como as fotografias juntadas aos autos evidenciam lesões compatíveis com a narrativa da vítima e foram valoradas em conjunto com seu depoimento firme e coerente, corroborado pelo policial militar que atendeu à ocorrência, formou-se acervo probatório seguro e harmônico.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória quando coerente e amparada por outros elementos, não havendo elementos capazes de infirmar sua veracidade.

7. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando há dúvida real e objetiva acerca da autoria ou materialidade, o que não ocorre diante do conjunto probatório robusto e consistente.

8. O princípio da consunção exige relação de instrumentalidade ou meio necessário entre os delitos, o que não se verifica quando lesão corporal e ameaça possuem desígnios autônomos, finalidades distintas e dinâmica própria.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.